Tribunal: TJDFT
Processo: 0717426-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUITAÇÃO DE DÉBITOS. TRANSFERÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor (Código de Processo Civil, artigo 292, § 3o).
II. No caso concreto, o proveito econômico perseguido pela apelada (parte autora) constitui-se do total das dívidas pendentes somado ao valor do veículo objeto do negócio, o qual se almeja a transferência (Código de Processo Civil, artigo 292, II e VI). Reajuste, a menor, dessa estimativa realizada por esta instância revisional.
III. Ao tempo do ajuizamento da ação, assistia à parte apelada interesse processual (necessidade e adequação), refletindo a indispensabilidade da tutela jurisdicional para a obtenção do direito invocado (bem da vida).
IV. Consoante o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais.
V. Nessa perspectiva, infere-se que a apelante deu causa à propositura da presente demanda e, por isso, deve arcar com as despesas dela decorrente.
VI. Apelação parcialmente provida (em menor extensão).